Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-12.2022.8.11.0027
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000106-12.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CICERO CANDIDO DA SILVA - CPF: 742.568.409-82 (APELANTE), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL INVIÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, formulado por trabalhador rural acometido por sequelas decorrentes de dois acidentes de trabalho.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em avaliar se o apelante, acometido por lesões resultantes de acidentes de trabalho, tem direito à concessão de aposentadoria por invalidez, levando em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

III. Razões de decidir

3. A especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial.

4. A perícia judicial não constitui prova absoluta, devendo o magistrado considerar outros elementos probatórios, incluindo os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5. O apelante, aos 58 anos, com trajetória laboral restrita ao trabalho rural, apresenta ferimento do escroto e do testículo, e deficiência visual bilateral reconhecida (acuidade visual de 0.2 em olho direito e 0.4 em olho esquerdo), o que compromete sua capacidade para atividades que demandam boa acuidade visual, como o manuseio de ferramentas agrícolas e lida com animais.

6. A conjugação da idade avançada, baixa escolaridade, histórico profissional especializado e deficiência visual configura inviabilidade fática de reinserção no mercado de trabalho, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

7. O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia imediato à cessação do último auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, arts. 15, 26, II, 42, 43 e 59; Lei no 14.126/2021; CPC, arts. 85, § 4o, II e 479.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 85; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024; TJ-MT 10157871920188110041 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012; STJ - REsp: 1828609 AC 2019/0220512-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019; STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CICERO CANDIDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Previdenciária no 1000106-12.2022.8.11.0027 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, argumentando que a perita médica responsável pela avaliação possui especialização em ginecologia e obstetrícia, área distinta das patologias alegadas pelo requerente, o que comprometeria a qualidade técnica do laudo pericial.

Afirma que a perícia foi realizada de maneira inadequada, uma vez que o laudo apresenta respostas genéricas, contraditórias e inconclusivas, sem o detalhamento técnico necessário previsto no artigo 473, inciso IV, § 1o do Código de Processo Civil, o qual exige que o perito forneça explicações claras e fundamentadas para suas conclusões.

Argumenta que é portador de visão monocular (CID H54.4), condição que, segundo ele, o incapacita totalmente para a realização de atividades laborais, especialmente as de natureza rural, que exigem o manuseio de ferramentas e equipamentos de alto risco. Alega que a visão monocular afeta diretamente sua noção de profundidade, dificultando a execução de tarefas que envolvem risco iminente à sua integridade física.

Assevera que apresenta confusão mental decorrente dos traumas sofridos, além de idade avançada (58 anos) e ausência de escolaridade, fatores que, segundo ele, impedem a reabilitação profissional e a reinserção no mercado de trabalho.

Aduz que o
magistrado não está vinculado ao resultado da perícia e pode utilizar o princípio do livre convencimento motivado para reconhecer a incapacidade do requerente, com base no conjunto probatório dos autos.

Destaca que a sentença viola princípios constitucionais, como o da dignidade humana e da proteção social, ao deixar o requerente em situação de vulnerabilidade e desamparo previdenciário, sem a assistência devida.

Ao final, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade do laudo pericial, determinando a realização de uma nova perícia. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para conceder o auxílio-doença acidentário com conversão em aposentadoria por invalidez.

Nas contrarrazões, o INSS alega que a sentença não merece reparos, uma vez que não foi constatada a incapacidade laborativa (Id. 306235412).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 314598391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, a qual visava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por invalidez.

1 – Preliminar

Da nulidade do Laudo Pericial

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, ao argumento de que a perita nomeada pelo juízo possui especialização em área diversa daquela necessária para avaliar as lesões sofridas, e que o laudo apresenta respostas evasivas e contraditórias.

Inicialmente, cumpre destacar que a perita nomeada pelo juízo, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, além de possuir especialização em Ginecologia e Obstetrícia (RQE no 2938), também é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE no 6587), conforme consta expressamente no laudo pericial. Portanto, possui habilitação técnica adequada para a realização da perícia médica judicial.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a especialidade médica, em regra, não constitui pressuposto de validade da prova pericial, sendo o perito médico nomeado quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização da perícia solicitada, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PERITO ESPECIALISTA. NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE.

3. A jurisprudência do STJ entende que a "especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial"
[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2186864 SP 2022/0249943-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024) (g.n)

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ.

(TJ-MT 10157871920188110041 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2021) (g.n)

Quanto às alegações de que o laudo apresenta respostas evasivas e contraditórias, verifica-se que o trabalho pericial foi realizado de forma adequada, com análise do histórico médico do autor, exame físico detalhado e respostas fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Ademais, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. Portanto, eventuais discordâncias quanto às conclusões do laudo não ensejam sua nulidade, mas devem ser consideradas na análise do mérito da causa.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade do laudo pericial.

2 – Do Mérito

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante,
José Cicero Candido da Silva
, atualmente com 58 anos, sofreu dois acidentes de trabalho, exercendo, em ambas as ocasiões, a função de trabalhador rural. O primeiro acidente, ocorrido em 2019, resultou em ferimento do escroto e testículo (CID-11 S31.3). O segundo, em 2020, causou úlcera de córnea (CID-10 H160).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie B91), pelos períodos de 5/9/2019 a 30/10/2019 (NB

629.506.607-4), e 29/12/2020 a 30/6/2021 (NB

633.421.353-2), conforme se extrai do dossiê previdenciário de Id. 306235370.

Diante da cessação administrativa do benefício, o apelante ajuizou a presente demanda, que foi julgada improcedente pelo juízo de origem (Id. 306235405).

A insurgência recursal limita-se à análise dos requisitos legais necessários à concessão do auxílio-doença, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos, respectivamente, nos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” (g.n)

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (g.n)

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, como ocorrido no caso em tela, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, do mesmo dispositivo:

“Art. 26.
Independe de carência
a concessão das seguintes prestações:

(...)

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho,
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

Quanto à qualidade de segurado, é sabido que esta não cessa automaticamente com a mera interrupção das contribuições, uma vez que o legislador previu os denominados "períodos de graça", isto é, formas de manutenção da condição de segurado independentemente de contribuições. Durante esse período, permanecem preservados todos os direitos previdenciários, conforme estabelece o artigo 15 da Lei no 8.213/91:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Ainda que assim não fosse, de acordo com o art. 102, §1° da Lei 8.213/91
: “a perda da qualidade de segurado
não prejudica o direito à aposentadoria
para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.”

No que se refere à incapacidade, embora a perícia judicial não tenha atestado a incapacidade laborativa do apelante (Id.

306235397), deve-se considerar que a concessão da aposentadoria por invalidez deve observar, além dos requisitos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4/6/2012).

Ademais, sob o prisma técnico-jurídico, revela-se manifestamente temerário presumir que o Apelante, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades de menor exigência física, consiga êxito em sua recolocação profissional. Tal conclusão se robustece diante de suas circunstâncias pessoais, dentre as quais se destacam: a idade avançada de 58 (cinquenta e oito); a trajetória laboral restrita ao trabalho braçal (trabalhador rural), e o acometimento de ferimento do escroto e do testículo
(
CID-11 S31.3), e úlcera de córnea (CID-10 H160)
.

Cabe ressaltar que, segundo atestado emitido por médico oftalmologista (anexo ao Id. 306235362 – Pág. 10), o apelante apresenta
“visão subnormal em ambos os olhos (AO) com acuidade visual de 0.2 em olho direito e 0.4 em olho esquerdo. O olho direito teve úlcera de córnea traumática que evoluiu para leucoma central com a presença de discreta catarata em AO. Deverá ficar afastado de suas atividades por tempo indeterminado até a realização dos procedimentos cirúrgicos (transplante de córnea e catarata)”
, tal patologia é reconhecida como deficiência visual para todos os efeitos legais, conforme estabelecido na Lei no 14.126/2021.

Aliado a isso, tem-se que a trajetória laboral do apelante se restringe basicamente no trabalho rural, que demanda boa acuidade visual para o manuseio de ferramentas e equipamentos, bem como para a lida com animais, o que fica comprometido pela visão parcial de ambos os olhos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão da visão monocular em trabalhadores rurais:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA RECONHECIDA EM PERÍCIA. OCORRÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA. DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.

[... 3. Sabe-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa.
Entretanto, no caso dos autos, o argumento utilizado para infirmar a perícia, qual seja, a visão de um olho seria suficiente para o exercício da atividade de agricultor, não encontra guarida na jurisprudência do STJ, que entende devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima
. [...]

(STJ - REsp: 1828609 AC 2019/0220512-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019)

Assim, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Ressalta-se que o juiz não está restrito à conclusão da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, e entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
“6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. (STJ - AgInt no AREsp: 2542088 PR 2023/0447803-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.
3. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho,

devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005102-21.2019.8.11.0007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024) (g.n)

No que se refere ao termo inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade, este deve ser fixado a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, conforme previsto no art. 43, caput, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez
será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

Assim, a data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por incapacidade deve ser fixada em
1/7/2021
, ou seja, no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença ocorrida em 30/6/2021 (NB 633.421.353-2).

Por fim, em razão da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar:

a)
a condenação do réu à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária à parte apelante, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente recebido (30/6/2021 – NB 633.421.353-2), observando-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

b)
a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025